Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-22.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA E ARTIGO 68 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TESE DE RESISTÊNCIA À AÇÃO POLICIAL. LESÃO NO ACUSADO. TESTEMUNHAS COESAS. VÍDEO DA AÇÃO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e absolveu o réu das imputações contidas na denúncia. Em suas razões, o recorrente argumenta que a sentença deve ser reformada. Explica que os depoimentos das testemunhas, tanto na fase judicial quanto na extrajudicial, foram convergentes no sentido de confirmar que o acusado se recusou a responder as perguntas do policial durante abordagem quanto a sua qualificação e endereço. Salienta que o acusado cumpria pena restritiva de direitos à época da abordagem e uma das condições imposta foi a de não mudar de endereço sem comunicar ao juízo. Defende a plausibilidade das solicitações feitas pelos policiais, sobretudo por se tratar de réu sentenciado em cumprimento de pena. Ressalta a inexistência de elementos que afastem a antijuridicidade e culpabilidade da conduta. Conclui que o réu resistiu aos comandos dos militares, conforme se vê em mídia acostada aos autos. Pugna pelo conhecimento e provimento da apelação, para que seja julgado procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o réu nas penas do art. 329, caput, do Código Penal e do art. 68, caput, da LCP. Contrarrazões apresentadas (ID 43352663). Parecer do Ministério Público (ID 43952439), pelo conhecimento e desprovimento da apelação.
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Conforme dicção do artigo 329 do Código Penal, responde pelo delito de resistência aquele que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. No caso dos autos, consta na denúncia que no dia 13 de novembro de 2021, sábado, o recorrido recusou à autoridade, quando solicitados, dados ou indicações referentes a seu endereço, e, nas mesmas circunstâncias, se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente para executá-lo.
4. Para elucidar os fatos deve ser explicado que os policiais faziam ronda pelas ruas de Santa Maria, em um sábado, sem averiguar um fato especifico. Após atitude suspeita do recorrido e de outro indivíduo, consistente em entrar subitamente para dentro da casa ao avistar a guarnição da polícia nos arredores, os policiais efetuaram buscas pessoal e no interior do veículo parado na residência, pesquisaram os documentos, além das buscas no interior do imóvel e nada de irregular foi encontrado. Entretanto, o recorrido supostamente se recusou a fornecer seu endereço residencial, após insistência policial, teria partido para cima dos policiais que o abordaram, sendo necessário conter o recorrido com spray de pimenta e espuma, e então algemá-lo e encaminhar à delegacia.
5. Analisando as provas dos autos consistentes em imagens (ID 43351498 a 43351502) e vídeos (ID 43352311 a 43352344) da abordagem descrita, nos quais não há indícios de que o apelado MARCELO COSTA tenha empregado violência ou qualquer ameaça contra os agentes públicos. Dos vídeos trazidos pela defesa técnica vê-se, em síntese, que o acusado responde morar em Santa Maria Norte, não aceitou dizer o endereço completo por não saber o motivo de sua abordagem, apresentou documentos e esclareceu que sabia de seus direitos. Em sequência, os policiais informaram que não havia nada contra ele e que nada foi encontrado. Após, o que se vê é uma sequência de agressões injustificadas ao acusado, imobilizado no chão, sem oferecer resistência, quando lançaram spray de pimenta em seus olhos. Também não existem provas de que tenha se negado a informar seu endereço.
6. Quanto às provas testemunhais, em que pese os depoimentos dos policiais serem harmônicos e coesos, quanto à alegação de que o réu cerrou os punhos na direção do policial, não estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos. As testemunhas de defesa, Jefferson Guimarães Miranda (ID 43352460 a 43352462) e Sra. Ednéia Maria de Jesus Guimarães (ID 43352463 a 43352468) foram unânimes ao confirmar que nada de ilícito foi encontrado com o acusado Marcelo e que não houve resistência aos comandos dos policiais, concluíram que a agressão sofrida foi gratuita. Em sua defesa o réu Marcelo (ID 43352495 a 43352499) afirmou que: “em momento algum, agrediu os policiais; que diante da abordagem policial, sofreu lesões em diversas regiões do corpo, que se dirigiu ao hospital por conta das lesões; que os policiais apenas perguntaram se ele residia com a mãe, do que respondeu que sim; que em nenhum momento, cerrou os punhos para agredir os militares; que no momento da abordagem estava de costa atendendo aos comandos policiais.”
7. Portanto, as versões dos policiais não estão em consonância com as demais provas dos autos e afastam as elementares das condutas imputadas ao acusado.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9099/95.